Tribunal: TCU
Processo: 007.340/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6017/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.340/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Monica Maria Lopes Freire (XXX.204.527-XX); Nayane Brandao Prado (XXX.136.127-XX); Renata Celi Malta Pantoja Belchior (XXX.881.787-XX); Silvia Andrea Rocha Garay Martins (XXX.569.417-XX); Simone Chagas de Jesus (XXX.901.767-XX); Sonia Alves Pereira (XXX.921.747-XX); Sonia Oliveira da Silva Torres (XXX.150.147-XX); Taluhana Magalhaes das Neves (XXX.686.997-XX); Tatiana Olej da Fonseca (XXX.125.567-XX); Veronica Miguez Longhi (XXX.215.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.